Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NOVOS CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILDIADE DA ADVOGADA ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões. A apelante não violou o Princípio da Dialeticidade, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de especificamente confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença
2. Os serviços advocatícios para os quais a Apelada se obrigou a fornecer foram prestados e, embora sem êxito, diante da extinção do processo sem julgamento do mérito, não há como lhe atribuir a responsabilidade por inércia, pois a obrigação do pagamento das custas processuais era do recorrente, não tendo o Magistrado daquele juízo observado a norma contida no art. 485, §1o, do CPC.
3. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. 3.1 Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.